Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que deferiu tutela de urgência requerida por ANA CAROLINA TAVARES AZEVEDO, para autorizar a consignação em pagamento de dívida em atraso e determinar ao réu, ora agravante, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). O recorrente sustentou que não haveria razoabilidade na cominação de multa, porque em momento algum se recusou a cumprir a decisão, porém o prazo seria exíguo para o cumprimento de obrigação “um tanto quanto complexa, logo, necessita de tempo hábil para que seja cumprida, razão pela qual pode afastar a multa imposta pelo r. juízo a quo”. A multa arbitrada também seria elevada e levaria ao enriquecimento sem causa por parte do autor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer”. Preparo regular sob ID 22025281. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou à agravante o cancelamento de anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Primeiramente, imperioso ressaltar que o agravante sustentou que o cumprimento da obrigação seria deveras complexo, “sendo impossível o cumprimento da determinação no prazo imposto em razão do grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários ao cumprimento da ordem”. À evidência trata-se de argumentação totalmente divorciada da realidade dos autos, uma vez que o cancelamento da inscrição nos registros da SERASA depende de simples requerimento da credora que lançou a anotação ao gestor do banco de dados. Somado a isso, o fato dessa solicitação ocorrer por meio eletrônico. Assim, neste juízo prelibatório, não se vislumbra qualquer insuficiência no prazo de 10 (dez) dias concedido pelo juízo a quo, ainda mais quando, no entendimento do STJ, esse prazo seria de apenas 05 dias. Sustentou-se ainda que a multa fora fixada em valor elevado, passível de ocasionar enriquecimento sem causa por parte do autor. Referida penalidade tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor diário de R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo. Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o agravante ao cumprimento da determinação judicial. Não obstante, o arbitramento da multa não está sujeito a preclusão e, futuramente, caso se mostre excessiva ou desarrazoada frente a demonstração das dificuldades encontradas para o cumprimento da ordem judicial, o juiz poderá alterá-la. Por fim, o risco de dano grave milita em favor da agravada que, ao se permitir a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, está sujeita a irremediável e irretratável ofensa à sua honra. Enquanto que, para a recorrente, caso comprovada a existência do alegado crédito, poderá a qualquer momento reinscrevê-lo nos bancos de dados. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator